Tribunal: TJPA
Processo: 0011730-06.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011730-06.2017.8.14.0015

APELANTE: JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
vez que as qualificadoras não quesitadas perante o Conselho de Sentença não podem ser utilizadas na 1ª fase da dosimetria, bem como a morte é consequência ínsita ao crime de homicídio e, sem qualquer elemento integrador, tornar-se necessário o decote dos motivos e das consequências do crime como circunstâncias judiciais negativas

2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena do apelante para
16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias dezoito a vinte e seis de novembro de 2024 (Sessão n° 33)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e conceder-lhe PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos da ação penal n°
0011730-06.2017.8.14.0015
, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, IV do CP
, fixando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 20714483 - Pág. 2/6), o apelante requer a reforma da dosimetria com a revisão dos critérios adotados na 1ª fase, fixando-se a pena-base no mínimo legal (12 anos de reclusão).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 20714486 - Pág. 2/7), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito interposto na presente ação penal, de relatoria do Des. Milton Nobre, por ter assumido seu acervo conforme determinação da Portaria nº 4044/2021-GP, de 29/11/2021, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 22203005 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Num. 22859408 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No mérito o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o homicídio qualificado (12 anos de reclusão), diante da inexistência de vetor negativo a incidir no art. 59 do CP.

Verifica-se que o MM. Juízo
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
[1]
e elevou a sua pena-base em 06 anos e 09 meses acima do mínimo legal. Imperioso rememorar que o apelante e seu corréu foram denunciados por homicídio qualificado pela motivação torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (Num. 20714315 - Pág. 2). Ocorre que a sentença de pronúncia decotou a primeira qualificadora
[2]
, sendo o réu pronunciado pela prática do disposto no art. 121, §2º, IV do CP e, em obediência ao princípio da correlação, na sessão de julgamento pelo Júri Popular a quesitação cingiu-se em questionar sobre a violação da segunda qualificadora retro mencionada.

Desta forma, cediço que o Julgador não pode utilizar qualificadora não quesitada perante o Júri Popular para fundamentar a negativação das circunstâncias judiciais
[3]
, razão pela qual decoto os
motivos do crime
como vetor desfavorável ao réu.

Atinente as
circunstâncias do crime,
verifica-se que além dos fundamentos utilizados pelo Julgador, temos que o crime foi praticado em concurso de agentes, denotando que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para manutenção da negativação de vetor.

No que se refere as
consequências do crime,
a morte,
per si
, é consequência inerente ao crime de homicídio, motivo pelo qual não é fundamento adequado para exasperar a pena-base, até porque esse fato foi valorado pelo legislador ao fixar a pena em abstrato do crime de homicídio, tornando inexorável o seu afastamento com circunstância judicial negativa.

Feitas as devidas correções e com fulcro na Súmula nº 23
[4]
do E. TJPA, mantenho a utilização da fração de 1/8 de elevação entre
a diferença da pena máxima e mínima do tipo penal e fixo a pena-base do apelante em
14 anos e 03 meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, mantenho a agravante da
reincidência
e elevo a pena em 1/6 fixando-a em
16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de causas de aumento ou diminuição aptas a incidirem na 3ª fase.

O acusado foi preso em 05/10/2017 e posto em liberdade em 22/03/2021, portanto deixo de efetuar a detração penal prevista no art. 387, §2º do CPP, pois o tempo da prisão provisória não influenciará no regime inicial estabelecido na sentença, razão pela qual mantenho o regime
fechado,
com fulcro no art. 33, § 2º,
a
do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, reduzindo-se a pena do apelante para
16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...)
motivos do crime:
O motivo do crime se revelou altamente reprovável, uma vez que o homicídio foi motivado pelo tráfico de drogas que o Réu dominava na região do Apéu em Castanhal. Assim, o Réu ceifou a vida de uma pessoa utilizando-se da prerrogativa ilícita de punir aquele que supostamente não pagou sua dívida, em verdadeiro ato de autotutela não permitida pelo Estado, que não pode ser tolerado de forma alguma pelo Poder Judiciário.

(...)
circunstâncias do crime:
As circunstâncias são desfavoráveis, visto que o Réu no ato teria dito ao garupa, autor dos disparos que ceifou a vida de Celson Alves Silva e Silva: “mata logo os dois”, em referência à vítima e ao terceiro (que estava no local, mas que conseguiu fugir), atitude esta que influencia na gravidade do crime praticado, exigindo-se maior censurabilidade na conduta praticada pelo pronunciado.

(...)
consequências do crime:
São graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado forte tristeza e desamparo para a sua mãe, enlutando para sempre sua vida, bem como os lares de seus parentes

[2]

Diversamente, tenho que não há indícios de que os acusados tenham agido por motivo torpe. Com efeito, as testemunhas Sérgio, Damião André, Cícero e Manoel Antônio declararam que o ofendido não tinha desavença com ninguém, sendo que Sérgio, Damião André e Cícero apontaram que o motivo do crime seria o fato de a testemunha Arcelino ter dívida de drogas para com os acusados e que os tiros eram para Arcelino. Ocorre que, a testemunha Arcelino afirmou que, assim como o ofendido, não tinha rixa nem desentendimento com quaisquer dos acusados. Não bastasse isso, pelo que se tem no processo, nada obstava que os acusados matassem a testemunha Arcelino, pois poderiam ter ido ao encontro dela, que se abrigara atrás do muro de sua casa, o qual era baixo, conforme ela informou, e, lá, efetuado mais disparos de arma de fogo contra ela. No entanto, assim não agiram. Ao invés, os acusados desistiram de prosseguir nos atos executórios, frise-se, aparentemente, pela sua própria vontade, o que retira, por completo, a credibilidade da versão de que o alvo dos acusados era a testemunha Arcelino, já que, aparentemente, eles não a mataram porque não quiseram. Assim sendo, tenho que não há indícios mínimos de que o ofendido ou a testemunha Arcelino possuíam uma dívida de drogas para com os acusados, razão pela qual, afasto a qualificadora do motivo torpe.

[3]

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE VALORADA. CONDUTA SOCIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS.
QUALIFICADORAS REJEITAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. VINCULAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE AO RESULTADO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE. INERENTE AO TIPO. CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE PELO RÉU. PRESSUPOSTO DA EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO CRIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 7
. A valoração negativa sobre as circunstâncias do crime, calcada na dissimulação, e os motivos do crime, entendido, inicialmente, como torpe, mostra-se indevida. Ambas as circunstâncias judiciais constituem qualificadoras do homicídio, entrementes, em julgamento plenário do júri, a primeira foi prejudicada pela conclusão de haver homicídio privilegiado e a segunda foi rejeitada (e-STJ, fl. 26). Malgrado a cisão funcional horizontal da cognição no julgamento pelo Tribunal do Júri, não é possível que o Juiz Presidente, por ocasião da dosimetria, vulnere a conclusão do Conselho de Sentença acerca dos fatos ensejadores de qualificadoras do homicídio, utilizando-os indevidamente como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, afinal, há vinculação do Juiz Presidente ao resultado da votação dos quesitos propostos
. (...). 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a dosimetria da pena-base para 9 (nove) anos 6 (seis) meses de reclusão. (STJ, HC n. 180.167/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 24/8/2016).

[4]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 27/11/2024